Tribunal: TJDFT
Processo: 0732700-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732700-50.2022.8.07.0000 RECORRENTE: TRES X IMOVEIS LTDA RECORRIDO: HEUBER DE FREITAS SILVA, WANDSON BATISTA DE SOUSA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, ESPÓLIO CLEUBER DE FREITAS SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CODHAB. TERCEIRA INTERESSADA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. IMÓVEL PÚBLICO. CESSÃO DE USO. DIREITOS ECONÔMICOS ARREMATADOS POR PESSOA JURÍDICA. HASTA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MANEJO DE INSTRUMENTO ADEQUADO. NECESSIDADE. SUSPENSÃO DA ARREMATAÇÃO E DOS ATOS POSTERIORES. MEDIDA EMERGENCIAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Carece de fundamento jurídico a tese acerca da incompetência do juízo para o processamento do cumprimento de sentença, porque, proferida sentença na ação originária, é consequência lógica que seu cumprimento ocorra perante o mesmo órgão jurisdicional, além de o ingresso de terceiro interessado nesta fase não possuir o condão de alterar as regras previamente determinadas, sob pena de malferir o princípio do juiz natural. Ademais, ainda que o art. 26 da Lei n. 11.697/08 determine a competência absoluta da Vara de Fazenda Pública em razão da pessoa (CODHAB), certo é que o art. 516, II, do CPC, também ostenta natureza absoluta. 2. Permitir a continuação do arrendamento de bem público, inclusive com a transferência em cartório, significaria subverter não somente o direito à participação efetiva da agravante em imóvel de sua propriedade, como impactaria no próprio programa habitacional a que o bem é destinado. 3. A suspensão da arrematação e dos atos posteriores relativos ao imóvel objeto de controvérsia é medida emergencial, pois não se pode, pela estreita via do agravo de instrumento, declarar a nulidade do procedimento de hasta púbica, muito menos alterar os limites subjetivos da coisa julgada. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 492, parágrafo único, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional e julgamento extra petita. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois o STJ entende que “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.201/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada afronta ao artigo 492, parágrafo único, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Vejam-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023 e o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028